Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-28.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0718527-28.2021.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: LINDOMAR FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) CONDENAR a parte ré a pagar ao autor a quantia de R$ 811,84 (oitocentos e onze reais e oitenta e quatro centavos) referente aos danos materiais decorrentes dos juros que assumiu do contrato de antecipação do 13o salário; b) RESSARCIR ao autor a quantia de R$ 3.884,68 (três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), referentes às parcelas do empréstimo fraudulentamente entabulado em nome do autor e c) CONDENAR ainda ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais. O recorrente BRB – Banco de Brasília pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem, contudo, justificar o pedido. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que o recorrente não logrou demonstrar os requisitos indispensáveis à concessão da medida requerida, limitando-se a deduzir pedido de concessão de efeito suspensivo. Ante todo o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora